Tribunal: STJ
Processo: 1027630-05.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030096 - SP(2025/0323752-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGUES RAEZ - SP361270
TIAGO SILVA AGUIAR - SP350021
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO DE FARIA CORREA
ADVOGADO
: MARCOS EDUARDO PIVA - SP122085
INTERES.
: BRUNO AREAL CORREA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de convocação de reunião de sócios quotistas.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 26fb5867-9dfd-4add-907a-a1ebb19a5d64

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030096 - SP (2025/0323752-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGUES RAEZ - SP361270

TIAGO SILVA AGUIAR - SP350021
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO DE FARIA CORREA
ADVOGADO
: MARCOS EDUARDO PIVA - SP122085
INTERES.
: BRUNO AREAL CORREA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação anulatória de convocação de reunião de sócios quotistas.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RESTAURANTE SABORES
ANDINOS LTDA. EPP contra decisão proferida pelo Presidente do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
anulatória de convocação de reunião de sócios quotistas com a
Ação:
finalidade de exclusão de sócio, ajuizada por Álvaro Roberto de Faria Correa em face
do agravante e Outro, na qual requer a declaração de nulidade da convocação da
reunião de
bem como da ata e da alteração contratual subsequente,
10/3/2023,
com retorno ao
.
status quo ante
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar
Sentença:
a nulidade da convocação da reunião de sócios realizada em
(ii) declarar
10/3/2023;
Documento eletrônico VDA53800928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:50
Código de Controle do Documento: cdb4505c-4e27-4ae8-aa86-54f616c852f1

a nulidade da respectiva ata e da alteração do contrato social levada a registro em
(iii) determinar o retorno das partes ao status quo ante.
28/3/2023;
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 745):

Anulação de convocação de reunião de sócios quotistas com a finalidade de exclusão
de sócio. Admissibilidade. Convocação esta que não identificara qual seria o sócio que
seria excluído, nem os motivos correspondentes. Inobservância do artigo 1.085, do
Código Civil. Para que tenha validade e eficácia, deve constar expressamente da
convocação o nome do sócio que pretendem excluir e os motivos determinantes para
tanto, o que não ocorreu no caso em exame. Referência genérica e superficial dos
apelantes sobre concorrência desleal, ameaça ou outros itens correlatos poderia
efetivamente ter sido colocada nas razões da exclusão, por ocasião da convocação, no
entanto, optaram por omitir, consequentemente, a omissão é da convocação e não da
r. sentença. Sentença observou pormenorizadamente o que consta dos autos,
portanto, mantida. Apelo desprovido.

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial, devido à: (i) incidência da
por
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação, ante a ausência de comando normativo apto a
sustentar a tese recursal; (ii) incidência da
por demandar reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
alega que o recurso especial apresentou
Agravo interno:
fundamentação específica quanto à violação dos arts. 1.071 e 1.085 do CC; que não
se exige motivação prévia na convocação, e que não incidem as Súmulas 284/STF e 7
/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA53800928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:50
Código de Controle do Documento: cdb4505c-4e27-4ae8-aa86-54f616c852f1

A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o acórdão
recorrido teria violado o art. 1.071 do CC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de

2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo TJ/SP não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso
interposto pelo agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 749-750):

Por óbvio, exige-se total transparência (clareza e exatidão) com relação à deliberação
fundada no referido artigo 1.085, do Código Civil. Como consequência, necessária a
possibilidade do exercício da ampla defesa, mediante a delimitação de uma imputação
e a conferência da faculdade de produzir provas.
Quando da convocação de uma assembleia ou reunião destinada à exclusão de um
sócio, será necessário, então, anunciar que tal matéria será objeto de deliberação e,
no curso do conclave, possibilitar a manifestação do acusado, que poderá, inclusive,
produzir provas.
Ora, consoante se infere do e-mail apresentado, não foi satisfeita a exigência de total
transparência com relação à deliberação fundada no referido do Código Civil,
porquanto sequer fora apresentado o fundamento para a
convocação
art. 1.085,
efetuada, contrariando-se, por certo, o referido dispositivo legal. Os elementos ora
mencionados, então, demonstram que, a princípio, ficou comprometida a ciência a
respeito da convocação efetuada, ainda que tenha ocorrido antecipadamente e por
meio de mensagem eletrônica (e-mail), conforme previsto no contrato social, já que
não satisfeita a exigência da prévia comunicação fundamentada.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53800928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:50
Código de Controle do Documento: cdb4505c-4e27-4ae8-aa86-54f616c852f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.096 / SP
Número Registro: 2025/0323752-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276300520238260100 20240001035832 20240001144491
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA
AGRAVANTE : BRUNO AREAL CORREA
ADVOGADOS : RAFAEL RODRIGUES RAEZ - SP361270
TIAGO SILVA AGUIAR - SP350021
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO DE FARIA CORREA
ADVOGADO
: MARCOS EDUARDO PIVA - SP122085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESTAURANTE SABORES ANDINOS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL RODRIGUES RAEZ - SP361270
TIAGO SILVA AGUIAR - SP350021
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO DE FARIA CORREA
ADVOGADO
: MARCOS EDUARDO PIVA - SP122085
INTERES.
: BRUNO AREAL CORREA
TERMO
Documento eletrônico VDA55073449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 7df4a7a1-b4c6-4835-8e6f-102d3b75b25a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:49
Código de Controle do Documento: 7df4a7a1-b4c6-4835-8e6f-102d3b75b25a